Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713345-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALDO MORAIS, DANIEL DA SILVA BATISTA, SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA APELADO: SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA, DANIEL DA SILVA BATISTA, EDNALDO MORAIS, EXPRESSO GUINCHO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, SANDRA DA SILVA ARGOLO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 18297440) interposta por SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA contra EDNALDO MORAIS, SANDRA DA SILVA ARGOLO e EXPRESSO GUINCHO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP em face de Sentença (ID 18297437) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido constante na inicial. Os Apelantes SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA requereram a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentaram documentos suficientes que comprovassem a sua carência. Intimados os Apelantes SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA pelo Despacho de ID 18390491 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 18795047, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para as partes Apelantes SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA se manifestarem acerca do Despacho de ID 18390491. É o relatório. DECIDO. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, pessoas jurídicas, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC No caso, em que pese intimado para demonstrar a necessidade de litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, as partes Apelantes SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA permaneceram inertes, não comprovando a alegada hipossuficiência. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se os Apelantes SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 16:18:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador